Tribunal: STF
Processo: ARE 1504643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA N. 138 DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para determinar i) a anulação do Decreto Municipal n. 20.091/2019; ii) o pagamento, pelo Município de Jequié, do adicional de regência/valorização do magistério em favor da parte autora; iii) que o réu Município de Jequié se abstenha de proceder a novos cortes deste adicional enquanto perdurar eventual processo administrativo disciplinar.



    2. Inicialmente, urge rejeitar a preliminar de suspensão do processo até o julgamento definitivo da Suspensão de Liminar n. 8018985- 02.2019.8.05.0000, uma vez que o referido processo já havia sido extinto sem resolução do mérito - inclusive em momento anterior à interposição do presente Recurso (18/11/2022) - pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Nilson Soares Castelo Branco, por meio de decisão monocrática proferida em 27 de novembro de 2020 (ID n. 29235201).



    3. Cumpre rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a interpretação restritiva exigida pelo art. 1º, §3º da Lei 8.437/92 deve se curvar frente à inegociável proteção de elevados bens jurídicos, incluindo-se o direito ao restabelecimento de gratificação com reflexos econômicos que consubstanciam verbas revestidas de nítido caráter alimentar (AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/02/2014).



    4. No julgamento do RE 594.296-RG (Tema 138), o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica segundo a qual “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    5. No mesmo diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido da imprescindibilidade de instauração de prévio processo administrativo quando o exercício do poder de autotutela pela administração pública interfira com direitos subjetivos individuais (AgRg no RMS 29.222/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014).



    6. Conquanto a parte Apelante tenha afirmado que a vem sendo compelida a adotar medidas com a finalidade de promover as correções devidas na folha de pessoal da municipalidade e que a expedição do Decreto Municipal n. n. 20.091/2019 teria decorrido da constatação de irregularidade no pagamento da gratificação intitulada de “regência” aos profissionais do magistério, verificase, por outro lado, a inexistência nos autos de prova de que a supressão do pagamento da gratificação de regência teria sido precedida do regular processo administrativo, uma vez que do ato administrativo ocorreram efeitos concretos, razão por que, com fundamento nos termos da tese jurídica cristalizada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 594.296-RG (Tema 138), é forçoso concluir que paira sobre a atuação da administração pública, na espécie, irregularidade por violação ao devido processo administrativo.



    7. Por estar em consonância com o entendimento jurisprudencial perfilhado por esta Corte, impõe-se reconhecer que a sentença objurgada não merece reforma.



    8. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente